Tribunal: TCU
Processo: 009.007/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para registro de preços de eventual produção e fornecimento de até 180.000 (cento e oitenta mil) urnas eletrônicas (UE2020), bem como o fornecimento de serviços correlatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação, com pedido de medida cautelar (peça 1), formulada pela empresa Smartmatic Brasil Ltda (Smartmatic), versando sobre possíveis irregularidades relativas à Concorrência 43/2019, do tipo técnica e preço, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de preços de eventual produção e fornecimento de até 180.000 (cento e oitenta mil) urnas eletrônicas (UE2020), bem como o fornecimento de serviços correlatos constantes do edital (peça 4). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação em análise para, no mérito, considera-la improcedente; 9.2. com fulcro no art. 276 do Regimento Interno do TCU, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, visto que não estão presentes os requisitos para adoção dessa medida; 9.3. com espeque no art. 146 do Regimento Interno do TCU, indeferir o pedido formulado pela empresa Smartmatic Brasil Ltda. para ingressar como parte interessada no presente processo; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Superior Eleitoral e à representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo.